Tribunal: STJ
Processo: 5692444-98.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960667 - GO (2025/0211787-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: D DE S S
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não negou
provimento ao agravo regimental, por falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material ou omissão no julgado
embargado, que manteve entendimento pelo não conhecimento do agravo em recurso
especial, de vez não havia impugnado de forma específica todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do
CPC e art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial não apresentou impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, especialmente no que tange à consonância da decisão
com a jurisprudência do STJ sobre embargos de declaração.
4. A impugnação genérica ou relativa ao mérito da controvérsia não atende ao princípio
da dialeticidade recursal, resultando na aplicação do óbice da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A impugnação no agravo em recurso especial deve ser específica e pormenorizada, sob
pena de incidência do óbice da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso I; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA50390528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 7c00ff20-af82-4b42-b94d-1005c8d7c6f5

STJ, Súmula 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50390528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 7c00ff20-af82-4b42-b94d-1005c8d7c6f5

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960667 - GO (2025/0211787-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: D DE S S
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não negou
provimento ao agravo regimental, por falta de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material ou omissão no julgado
embargado, que manteve entendimento pelo não conhecimento do agravo em recurso
especial, de vez não havia impugnado de forma específica todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, III, do
CPC e art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial não apresentou impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, especialmente no que tange à consonância da decisão
com a jurisprudência do STJ sobre embargos de declaração.
4. A impugnação genérica ou relativa ao mérito da controvérsia não atende ao princípio
da dialeticidade recursal, resultando na aplicação do óbice da Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50390524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:02
Código de Controle do Documento: b5c0b6d8-32b3-4bf1-b0c9-64e354279049

5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A impugnação no agravo em recurso especial deve ser específica e pormenorizada, sob
pena de incidência do óbice da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso I; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 182.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por D DE S S, contra acórdão da
eg. Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental (fls. 1284-1287),
consoante a seguinte ementa (fl. 696):
Direito processual penal. Agravo regimental NO AGRAVO
EM Recurso especial. Falta de impugnação específica. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de admissibilidade
do Tribunal de origem, aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
2. A decisão de admissibilidade do recurso especial foi
baseada na incidência da Súmula 7 do STJ e na consonância da decisão
atacada com o entendimento do STJ sobre embargos de declaração, que
não se prestam à reapreciação da causa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial impugnou de forma específica todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme exigido
pelo art. 932, III, do CPC e art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA50390524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:02
Código de Controle do Documento: b5c0b6d8-32b3-4bf1-b0c9-64e354279049

III. Razões de decidir
4. O agravo em recurso especial não apresentou impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
especialmente no que tange à consonância da decisão com a
jurisprudência do STJ sobre embargos de declaração.
5. A impugnação genérica ou relativa ao mérito da
controvérsia não atende ao princípio da dialeticidade recursal,
resultando na aplicação do óbice da Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
"A impugnação no agravo em recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser específica e pormenorizada, sob pena de incidência do
óbice da Súmula 182 do STJ".
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, inciso I; CPP, arts. 155, 386, VII, 619.
STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
​
Nas razões dos presentes embargos, a Defesa sustenta a ocorrência de erro
material e omissões no acórdão embargado, repisando os mesmos argumentos da
insurgência anterior.
Afirma que em sede de agravo, insurgiu-se em face de todos os óbices
apontados na decisão que não admitiu o agravo em recurso especial.
Por fim, pleiteia "o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que seja sanado o erro material e a omissão apontados, reconhecendo-se
que a Defesa efetivamente impugnou o fundamento relativo ao art. 619 do CPP" (fl.
1294).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Documento eletrônico VDA50390524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:02
Código de Controle do Documento: b5c0b6d8-32b3-4bf1-b0c9-64e354279049

Destaque-se,
, conforme pacífica jurisprudência desta eg. Corte, que
ab initio
são cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Além disso, é cediço que os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada, repito, não padecer dos vícios que autorizariam a sua interposição.
Na espécie, à conta de omissão e erro material no v. acórdão, pretende o
embargante a modificação do julgado que lhe desfavoreceu, portanto, traduz mero
inconformismo com o que decidido nos autos.
Conforme mencionado, o recurso especial foi inadmitido na origem, além do
óbice da súmula 7, desta Corte, em razão da inexistência de violação ao art. 619 do CPP,
posto que a decisão atacada na orgiem está em consonância com o entendimento desta
Corte.
Para impugnar o supra citado argumento, o embargante, em sede de agravo
em recurso especial limintou a dizer (fl. 1221):
Por fim, em relação ao argumento trazido no sentido de que
ausente a violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, nota-se
que o acórdão se omitiu da devida prestação jurisdicional, por haver se
eximido de apreciar, expressamente, à contradição entre o depoimento
especial da vítima e os laudos psicológicos, que foi devidamente
apresentado pela defesa nas razões de apelação, mas que o Tribunal se
limitou a concluir que “ouvida mediante depoimento especial no dia
(mov. 03, arq. 02, autos n. 5516530), a vítima mostrou-se
25/11/2021
esquiva das perguntas e desconfortável em tratar do assunto naquele
ambiente, o que é compreensível.”
Nesse trilhar, sabe-se que o julgador deve fundamentar
expressamente qual prova prevalece e por qual motivo, ao passo que o
acórdão se limitou a amparar a condenação na hipótese de o diálogo
entre o embargante e sua esposa ter se concretizado, somado aos laudos
produzidos de forma unilateral pela acusação; sem, ainda, compará-los
à prova jurisdicionalizada e produzida em data mais próxima à suposta
ocorrência delitiva.
Houve, pois, afronta ao artigo 619 do Código de Processo
Penal.

Verifica-se que os parágrafos acima transcritos não se prestam a refutar o
supra citado óbice. Isso porque, não basta deduzir a inaplicabilidade do referido óbice,
devendo ser esclarecido o rechaço aos pontos esteares da decisão de admissibilidade,
com a comprovação, por meio da indicação de precedentes atuais e em sentido contrário
ao argumento exposto pelo eg. Tribunal de origem, no sentido de demonstrar a
desarmonia do julgado ou da ausência de entendimento pacificado sobre a matéria, o que
não se verifica no caso dos autos.
Documento eletrônico VDA50390524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:02
Código de Controle do Documento: b5c0b6d8-32b3-4bf1-b0c9-64e354279049

Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que, "quando o
inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida"
(AgRg no AREsp n. 637.462/SP, Quinta Truma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1o/8
/2017).
Desse modo, a ausência de impugnação, específica e fundamentada, dos
fundamentos empregados pela eg. Corte de origem para impedir o trânsito do apelo
nobre impediu corretamente o conhecimento do agravo, não havendo omissão e/ou erro
material a ser sanado.
Rejeito, portanto, os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50390524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/09/2025 17:58:02
Código de Controle do Documento: b5c0b6d8-32b3-4bf1-b0c9-64e354279049

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0211787-8
AREsp 2.960.667 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 55165305420208090051 569244498 56924449820218090051
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D DE S S
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: D DE S S
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555194=04=04122@
2025/0211787-8 - AREsp 2960667 Petição : 2025/0079267-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50382842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:39:35
Código de Controle do Documento: 998D9B83-1826-45DC-91EB-CBCB396D3E03